Tribunal: TJDFT
Processo: 0744134-67.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0744134-67.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CELIA JOSEFA DA SILVA APELADO: DF CENTURY MALL S.A., ALVORADA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A, DF PLAZA LTDA D E S P A C H O Trata-se de Apelação interposta pela Autora Célia Josefa da Silva em face da r. sentença (ID 52550696, integrada pela decisão de ID 52550701) que, nos autos da Ação de Conhecimento ajuizada em desfavor de DF Century Mall e outros, julgou improcedentes os pedidos autorais. Compulsando os autos, observa-se que o d. magistrado, ao fundamentar a improcedência dos pedidos, centrou-se na ausência dos pressupostos para a responsabilidade civil contratual, especialmente a inexistência de nexo causal entre os danos materiais alegados pela Autora, como a necessidade de encerrar o empreendimento pelas dificuldades financeiras ao longo dos anos, e as condutas das Rés, fundadas no contrato firmado entre as partes. Destacou ainda a impossibilidade de aplicação da Teoria da Imprevisão e aplicou a Lei de Locações para afastar os pedidos indenizatórios. Ocorre que a Apelação interposta pela Autora (ID 52550703), aparentemente, não impugnou especificamente os aludidos fundamentos, restringindo-se a tecer considerações sobre o suposto descumprimento contratual das Rés do contrato de shopping center, ao longo dos anos, cujas condutas, somadas aos efeitos deletérios da pandemia causada pelo vírus Sars-Covid-19, a exemplo da suspensão das atividades comerciais, lhe causaram os alegados danos materiais e moral. A despeito desse fato, em sede de análise preliminar, verifica-se que não houve impugnação específica, o que, a priori, malfere o princípio da dialeticidade recursal. Frise-se que a alegação da existência de razões dissociadas dos fundamentos da r. sentença também foram arguidas pelos Réus/Apelados em contrarrazões (ID 52550703). Assim, em cumprimento ao disposto nos artigos 9o e 10 do CPC/15, à Apelante para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, a respeito da possível violação ao princípio da dialeticidade. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator